Tribunal: TJSP
Processo: 2098120-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que deferiu levantamento de bloqueio e penhora de ativos financeiros – A regra do CPC, art. 833, X não é absoluta, mas vinculada à demonstração de imprescindibilidade à sobrevivência – Prova não produzida – Valor penhorável – Decisão reformada – Recurso provido.